Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717338-57.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: GILMAR CARDOSO DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer ao autor o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 7h às 11h, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora ao HOSPITAL DE BASE e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 37002738). 3. Em suas razões recursais, em síntese, o Distrito Federal alegou que a política nacional de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica, vigente atualmente, não impõe o dever de assistência aos pacientes por meio de transporte individual, com exceção de situação de urgência ou emergência, em que o transporte é feito por meio de SAMU. Afirmou que a assistência à saúde ao autor vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público. Argumentou que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na formulação de políticas públicas, uma vez que é o Poder Executivo que possui expertise para tanto, não sendo admissível a indevida interferência judicial. Aduziu que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde e sim, uma demanda assistencial e não há previsão de tal serviço em política pública. Defendeu que a concessão do pedido do autor ofende os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Requereu a reforma da sentença para que o pedido fosse julgado improcedente. 4. Nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução das normas de Direito Brasileiro na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 5. Não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública, salvo em situações excepcionais em que se faz necessária tal intervenção, a fim de garantir a concretização de direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde e à dignidade humana. 6. No caso concreto resta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, porquanto o relatório médico juntado aos autos (ID 37002684) atestou que o autor é portador de insuficiência renal crônica, diabetes, hipertensão e foi submetido a amputação higiênica supramaleolar de membro inferior direito, o que dificulta o acesso do autor, ao transporte público convencional, de forma que o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso. 7. A Constituição Federal tutela o direito à saúde em seu artigo 196, privilegiando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tendo como alvo a observância do princípio da dignidade humana, fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1o, inciso III, da citada Carta Constitucional), razão pela qual a disponibilização de transporte para a realização de tratamento médico não se trata de privilégio, ao contrário, o que se busca é fazer cumprir o que determina a Constituição da República. 8. Assim, a determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e impossibilitado de usar o transporte público convencional, não se trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária que visa a correção da inércia do Ente Público em concretizar as medidas necessárias para garantir ao requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida. 9. A sentença recorrida está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. INCABÍVEL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante, por meio da Defensoria Pública, se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação de que embora o recorrente, Distrito Federal, tenha sido vencido, a Turma não o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, por entender serem incabíveis na espécie. Afirmou que a Defensoria Pública é um órgão autônomo do Distrito Federal e, conforme disposto nos § 2o e 3o do artigo 134 da Constituição Federal, são asseguradas a ela autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de forma que resta clara a permissão de condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas. Sustentou que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere o que restou estabelecido na Constituição Federal, pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Alegou que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Requereu o provimento dos Embargos de Declaração, para que fossem fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral ao tema sobre a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra (RE 1140005/RJ da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, Tema 1002), não houve determinação de sobrestamento de processos relativos ao tema e, ainda, não teve seu mérito julgado, de forma que o entendimento constante na Súmula 421 do STJ permanece inalterado, observando, inclusive, o que estabelece o artigo 927, inciso V, do CPC. 5. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1626096, 07173385720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente